Tribunal: TJSP
Processo: 0044721-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Moeda Falsa / Assimilados
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal devido ao indeferimento de progressão de regime pela Juíza da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais de Santos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ilegalidade

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal devido ao indeferimento de progressão de regime pela Juíza da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais de Santos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto, considerando a disponibilidade de vaga no regime semiaberto.

III. Razões de Decidir
3. A decisão judicial fundamentou-se na confirmação de vaga no regime semiaberto pela Secretaria de Administração Penitenciária, afastando a aplicação da Súmula Vinculante no 56 do STF.
4. A intimação prévia do condenado foi considerada desnecessária, pois a vaga estava disponível, conforme Resolução no 474/2022 do CNJ e precedente do TJSP.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A disponibilidade de vaga no regime semiaberto afasta a necessidade de intimação prévia e a aplicação de medidas alternativas. 2. A decisão está fundamentada e não configura constrangimento ilegal.

Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência Citada:
TJSP, HC 2304265-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 30.01.2023.